Tribunal: TJSP
Processo: 2240457-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
1. Hipótese em que foi concedida tutela de urgência ao autor-agravado para que o Município custeie cirurgia plástica visando controle de linfodema.
2. Revogação da tutela de urgência. Ausência da probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC). Agravamento do quadro de saúde que decorre de câncer na região abdominal e dos

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
1. Hipótese em que foi concedida tutela de urgência ao autor-agravado para que o Município custeie cirurgia plástica visando controle de linfodema.
2. Revogação da tutela de urgência. Ausência da probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC). Agravamento do quadro de saúde que decorre de câncer na região abdominal e dos membros inferiores. Relatório médico feito por profissional da saúde não especializado na origem do problema. Indicação de procedimento cirúrgico não padronizado e recomendado pela CONITEC. Ausência de prova de que os procedimentos padronizados são ineficazes. Periculum in mora inexistente. Irreversibilidade da medida.
3. Recurso provido.